Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-03.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Multa administrativa - Exercícios de 2005 e 2012 - Município de São Paulo - Ação anulatória de débito fiscal Ocorrência, no tocante ao exercício de 2005, em razão do ajuizamento da demanda após o lustro prescricional - Aplicabilidade ao caso do Decreto no 20.910/32 - Pretensão que se extingue pelo decurso do prazo - Recurso parcialmente provido.

PRESCRIÇÃO – Multa

Ementa:

PRESCRIÇÃO – Multa administrativa - Exercícios de 2005 e 2012 - Município de São Paulo - Ação anulatória de débito fiscal Ocorrência, no tocante ao exercício de 2005, em razão do ajuizamento da demanda após o lustro prescricional - Aplicabilidade ao caso do Decreto no 20.910/32 - Pretensão que se extingue pelo decurso do prazo - Recurso parcialmente provido.

PRESCRIÇÃO – Multa administrativa - Exercícios de 2005 e 2012 - Município de São Paulo - Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente – Ocorrência da prescrição do crédito, no tocante ao exercício de 2012 – Paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos – Inércia do exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula no 314 do STJ – Recurso parcialmente provido.